Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716509-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OLIMPIA DA SILVA ALEMAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por MARIA OLIMPIA DA SILVA ALEMAR (exequente) contra decisão proferida pelo d. Juiz da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 55842652 – pp. 1/2 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 63197854 – pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0703649-42.2019.8.07.0018), homologou o valor apresentado pela Contadoria Judicial. Em petição de Id. 20651934 – p. 1, ratificada pela petição de Id. 22215026 – p. 1, a exequente/agravante comunica o descumprimento da liminar parcialmente concedida no Id. 16926316 - pp. 1/4, ao argumento de que o juízo de origem, ao invés de dar prosseguimento ao feito e remetê-lo à contadoria judicial, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo deste agravo. Ademais, requer o cumprimento da referida liminar. Nesse contexto, tendo em vista a aludida notícia de descumprimento da liminar e as informações prestadas pelo juízo de origem no Id. 17131018 – pp. 1/3, no qual este informa que o feito principal encontra-se suspenso até o julgamento definitivo do presente recurso, converto o julgamento em diligência, para que o juízo a quo remeta os autos à contadoria judicial para que esta esclareça a aparente divergência entre os fatores de correção monetária existente entre os cálculos por ela realizados e aqueles informados no Manual de Cálculos da Justiça Federal (tabela válida para 01/2020) para ações condenatórias em geral, nos termos da decisão liminar proferida no Id. 16926316 – pp. 1/4, Ademais, determino a retirada destes autos da pauta de julgamento da 2a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL desta 7a Turma Cível. Após, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora